Tribunal: TCU
Processo: 003.906/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Omissão no dever de prestar contas, Contrato de repasse CR.NR.0250029-08, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 624739, função null, que teve como objeto Produção ou aquisição de unidades habitacionais (no da TCE no sistema: 2480/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2070/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF) em desfavor dos Srs. Flávio Daltro Filho, José de Souza Neves, Lisu Koberstain, Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira e Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães (MT) (Município de Chapada dos Guimarães), em face da omissão no dever de prestar contas e a não comprovação da regularização fundiária no âmbito do Contrato de Repasse 0250029-08/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA (registro Siafi 624739 (peça 46), tendo como objeto a " construção de unidades habitacionais ", Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica e pelo Ministério Público (peças 264 a 267); e Considerando que, em face do exame promovido nos autos, restaram-se afastados o débito e a irregularidade apontados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, com base no art. 143, inciso I, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal, c/c os arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, em julgar regulares as contas dos Srs. Flávio Daltro Filho, José de Souza Neves, Lisu Koberstain e Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, dando-se quitação plena a esses responsáveis e ao Município de Chapada dos Guimarães (MT), informando à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, de acordo com os pareceres exarados nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.906/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Flavio Daltro Filho (XXX.306.051-XX); José de Souza Neves (XXX.749.357-XX); Lisu Koberstain (XXX.391.621-XX); Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT (03.507.530/0001-19); Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira (XXX.785.171-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Andrea Cristina de Melo Barbosa Campos (11788/OAB-MT) e Rosane Costa Itacaramby (8755/OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT; Leticia Strobel Moreira Ferreira de Almeida (31095/OAB-MT), Bruno Borges Salamoni (29319/OAB-MT) e outros, representando José de Souza Neves; Pedro Aparecido de Oliveira (7549/OAB-MT), representando Flavio Daltro Filho. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.